Tribunal: STF
Processo: ARE 1094108
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. MEIO RECURSAL INADEQUADO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Ausência de pressupostos certos para oposição dos embargos de declaração mas, apenas, rediscussão da matéria de fundo.



    III - Inocorrência de situação que autorize a atribuição de caráter infringente aos embargos de declaração.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.